Tribunal: TJMT
Processo: 0001682-75.2017.8.11.0110
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001682-75.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELAINE GOMES GONCALVES - CPF: 050.971.036-02 (APELADO), GILBERTO CARVALHO LEAL - CPF: 834.194.111-20 (APELANTE), HENRIQUE ROGERIO DA PAIXAO - CPF: 597.286.711-72 (ADVOGADO), SILVANA TEIXEIRA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), JOAQUIM NEVES DE QUEIROZ (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e direito processual civil. Apelação cível. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e danos morais. Regime de comunhão parcial de bens. Veículo automotor
(motocicleta)
. Prova da aquisição durante a convivência. Ameaça à meação afastada.
Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável proposta com
o objetivo de reconhecer o período da convivência e
partilha
r
bens móveis e imóveis adquiridos
pelo casal
, além de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a existência da união estável no período de março de 2011 a julho de 2017,
e
deferi
u
a partilha de um imóvel e de uma motocicleta, e julgou improcedente o pedido de indenização.

II. Questão em discussão

2.
A
controvérsia reside unicamente na partilha da motocicleta.

III. Razões de decidir

3. À míngua de pacto
form
al ou convenção entre os conviventes, incide o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, devendo ser partilhados os bens adquiridos onerosamente na constância da união, independentemente de prova d
a
contribuição individual para sua aquisição.

4. A ausência do Documento Único de Transferência (DUT) ou de prova inequívoca da data de aquisição da motocicleta impõe a prevalência da prova testemunhal, a qual demonstrou, de forma harmônica e convincente, que o bem foi adquirido durante o relacionamento
.

5. A existência de outr
a moto
de marca diversa
adq
uirida antes do início da convivência
não
encontra re
ssonância nas provas

d
os autos,
e não é

tese
suficiente para afastar a presunção de aquisição onerosa do bem
durante a união
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1.
Reconhecida a união estável sob o regime da comunhão parcial de bens, presume-se a comunicação dos bens adquiridos onerosamente durante a convivência, cabendo à parte que pretende afastar essa presunção o ônus da prova.
2.
A comprovação da tradição do bem móvel oneroso durante a união estável, ainda que não registrada formalmente em órgão competente, autoriza a partilha do bem na ausência de prova em sentido contrário
”
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 1.226 e 1.725.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG - Apelação Cível: 50012988520208130071
e
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001043-31.2021.8.11.0100
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

0001682-75
.20
17
.8.11.0
110

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
Gilberto Carvalho Leal
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
Vara Única da Comarca de Campinápolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens ajuizada por
Elaine Gomes Gonçalves
.

O Juiz
de primeiro grau
reconheceu e dissolveu a união estável
que houve
entre as partes no período de março de 2011 a julho de 2017
.

De conseguinte, declarou
o direito à
meação
(50% para cada uma das partes) dos
seguintes
bens
:
uma casa residencial/lote
situada
no Distrito de
Pontinópolis
, São Félix do Araguaia – MT e uma moto
cicleta

LANDER XTZ 250
, marca

Y
amaha,
placa
s
OOQ 2295,
R
enavam

01037775675
.

E
xcluiu da partilha os seguintes bens indicados na inicial
:
uma pequena embarcação (
canoa
)
e
respectivo
motor,
uma
motosserra
, um
gerador de energia
, uma
espingarda de pressão
e uma

bomba d’agua.
Além disso, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulados pela Apelada.

Ao final, compeliu o Apelante a arcar as despesas e custas processuais, bem como os honorários advocatícios
arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico
obtido
, pois considerou que a Apelante sucumbiu
de
parte mínimo dos pedidos.

Inconformado com a partilha da motocicleta
marca

Y
amaha,
placa
s
OOQ 2295,
R
enavam

01037775675
,
o Apelante aduz ter sido adquirida após o término da convivência, isto é, depois
de julho de 2017.

Aduziu que a motocicleta citada pelas testemunhas
er
a
outr
a
da marca Honda
, qu
e
foi adquirid
a
pelo Apelante antes de iniciada a convivência, o que também
não está sujeita
à
meação.

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma parcial da sentença, apenas para excluir a motocicleta da partilha.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 256772724.

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema
.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025